Tribunal: TJDFT
Processo: 0704747-28.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SAÚDE. AÇÃO AJUIZADA PARA COMPELIR O DISTRITO FEDERAL AO FORNECIMENTO DE LEITO EM UTI PARA PACIENTE INTERNADO NO HOSPITAL PARTICULAR ONDE BUSCOU INICIAL ATENDIMENTO. DEFERIDA A MEDIDA DE URGÊNCIA NESSE SENTIDO (TRANSFERÊNCIA PARA UTI – COVID DA REDE PÚBLICA). SUPERVENIENTE COMUNICADO DO MÉDICO ASSISTENTE (NA REDE PRIVADA) À CENTRAL REGULADORA ACERCA DA NÃO NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE EM RAZÃO DA MELHORA DO QUADRO CLÍNICO. INFORMAÇÃO CONFIRMADA PELO RECORRENTE. CARACTERIZADA A PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrente (então representado por seu primo), em 19.07.2021, em que postulou a “condenação do Distrito Federal a fornecer a requerente, de forma IMEDIATA transferência para vaga em leito de UTI COM SUPORTE QUE ATENDA ÀS SUAS NECESSIDADES, em qualquer hospital da rede pública, ou, na impossibilidade, a internação da autora em UTI COM SUPORTE QUE ATENDA ÀS SUAS NECESSIDADES em qualquer hospital da rede particular ou conveniada do SUS, com todo o tratamento ( UTI, cirurgia, medicamentos, exames, apartamento, enfermaria, etc.), até completa recuperação de sua saúde, ou, até que possa ser transferida para qualquer hospital da rede pública, ou particular, sob pena de multa diária”.
II. A causa de pedir retrata que: (a) em 19.07.2020, o requerente procurou o Hospital das Clínicas de Ceilândia para atendimento (dor abdominal, náusea e vômitos), onde recebeu os primeiros atendimentos; (b) realizados os exames e constatada a gravidade do quadro, o paciente foi encaminhado à “sala vermelha”; (c) hipossuficiência para arcar com os custos em UTI particular; (d) a Central de Regulação somente incluiria a autora na lista de espera de UTI, caso ela estivesse em uma UTI. Como ela está no setor de emergência do Hospital não seria possível a inclusão ou a visita do médico supervisor.
III. O pedido liminar foi deferido em 19.7.2020, nos seguintes termos, in verbis: [...] DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, com vistas a determinar ao DISTRITO FEDERAL a internação do autor em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público ou particular com suporte que atenda suas necessidades. Caso não haja vagas nas unidades hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, deverá o réu providenciar a internação do postulante em nosocômio particular conveniado ou não à rede pública de saúde, arcando com o necessário e adequado tratamento médico [...].
IV. Intimação do DISTRITO FEDERAL acerca do deferimento da tutela de urgência em 20.7.2020, às 03h44, sendo que, em 23.7.2020 e em 31.7.2020, o ente federativo informou que [...] após contato telefônico com o referido Hospital, Médico Alison informa que o paciente em questão não necessitava de leito de UTI naquele momento; sendo este retirado(a) do mapa de espera por leito de UTI da CERIH por melhora clínica (sem necessidade de internação em UTI) [...]. E, em 24.08.2020, o requerente informou que [...] a parte autora está em casa e no momento se encontra melhor, não mais necessitando do leito de UTI”.
V. Ou seja, conforme os bem lançados fundamentos da sentença revista, [...] houve evolução do estado de saúde do autor, não mais sendo necessário o internamento pleiteado (...), de tal modo que (...) o requerimento judicial vindicado não mais se faz necessário e útil aos interesses e reclames da parte autora.
VI. Além disso, o paciente (que buscou inicial atendimento na rede privada) não teria sido removido à Unidade de Terapia Intensiva (melhora do quadro), de modo que não resultaria configurada a omissão do ente federativo.
VII. Forte nesses fundamentos, é de se negar provimento ao recurso, para manter a sentença extintiva, com fundamento na perda superveniente do interesse processual, o qual estaria centrado especificamente na internação do recorrente em leito de UTI da rede pública.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença extintiva confirmada por seus fundamentos. Custas processuais pelo recorrente. Suspensa a exigibilidade, por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. Sem honorários advocatícios (Súmula 421).